Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711076-45.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REGULARIDADE. CONDÔMINO INADIMPLENTE. DIREITO DE VOTO OBSTADO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA ATA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria discutida foi trazida no juízo a quo. 2. Para o exercício do direito de voto e de participação nas deliberações condominiais, é imprescindível a situação de adimplemento, conforme art. 1.335, inciso III, do CC. 3. O Autor/Apelante não demonstrou nem a novação estipulada entre as partes, bem como o seu adimplemento condominial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. 4. A conversão da reunião condominial em sessão permanente não é uma faculdade do presidente, tendo em vista que sua aprovação depende da maioria dos presentes, nos termos do art. 1.353, §1o, do CC. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 1.350, §1o, sustentando a possibilidade de os condôminos proprietários de imóveis convocarem assembleia, não havendo restrição legal quanto à situação de adimplência ou inadimplência da taxa condominial; b) artigos 1.335, III e 1.353, §1o, afirmando que a lei proíbe o condômino inadimplente de votar em assembleia, mas não há qualquer proibição de que participe de votação para convocar uma nova assembleia ou de deliberar quanto aos itens não pautados; c) artigo 360, defendendo que condômino que negociou a dívida condominial e está em dia com suas novas obrigações deve ser considerado adimplente, podendo, por conseguinte, votar nas assembleias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e TJDFT. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.350, §1o, 1.335, III e 1.353, §1o, todos do Código Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Demais disso, o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 360 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Consequentemente, no caso em tela, em que pese a alegação de que houve novação da dívida, certo é que o Apelante não demonstrou nem o novo acordo estipulado entre as partes, bem como o seu adimplemento condominial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Nessa linha de raciocínio, repisa-se que, como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu (ID 59673424 - Pág. 4). Portanto, não afastada a situação de inadimplência do condômino, ora Apelante, fica obstado o seu direito de voto e participação nas deliberações condominiais, conforme art. 1.335, inciso III, do CC. (ID 59673424 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A023